Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEOENERGIA. FATURAS INCONSISTENTES E EM DUPLICIDADE. DÍVIDA PAGA. PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre as partes se submete às normas consumeristas, uma vez que a empresa Apelante se qualifica como fornecedora (art. 3o do CDC) e o Apelado/Autor como consumidor, pois destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).
2. Mesmo após o pagamento das faturas, restaram pendentes a baixa dos protestos registrados em cartório pela apelante. Nesse quadrante, a ré/recorrente é corresponsável pelos danos decorrentes do protesto dos títulos, mormente por se tratar de dívida já paga.
3. A manutenção indevida e injustificável do protesto do nome do requerente enseja consequências danosas que ultrapassam a mera cobrança de dívida quitada com restrição de crédito e, por isso, caracteriza a modalidade in re ipsa, cuja constatação ocorre de forma presumida. Precedentes.
4. O prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC).
5. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
6. Danos morais que atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidos.
7. Apelo conhecido e não provido.